Tribunal: TJES
Processo: 5023906-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023906-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENY BARCELLOS ALVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO NEGATIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA Nº 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5023906-24.2023.8.08.0035

Recorrente: CENY BARCELLOS ALVES

Recorrido: BANCO AGIBANK S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8665988).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CENY BARCELLOS ALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais (baixa na restrição negativa e indenização por danos morais), alegando falha na prestação de serviços pelo recorrido, isto em razão do débito automático mensal das parcelas de seu empréstimo
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, após análise da documentação colacionada ao presente caderno processual, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de quitação de todas as parcelas do contrato de financiamento entabulado com a parte recorrida, limitando-se a apresentar extrato bancário comprovando o desconto somente da parcela com vencimento em 04/07/2023 (ID 8665795), não apresentando a comprovação do desconto da parcela, objeto da restrição negativa, com vencimento em 04/08/2022 (ID 8665790).

Ademais, ainda que tenha sido entabulado entre as partes o débito automático na conta bancária da recorrente das parcelas do indigitado empréstimo, incumbia à mesma a comprovação do aludido desconto da parcela questionada ou a existência de saldo em sua conta, o que não ocorreu.

Ora, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além do mais, importante destacar que, de acordo com o documento colacionado no ID 8665790, verifica-se a existência de apontamento negativo em desfavor da parte recorrente, em data anterior à inscrição ora discutida, cuja validade não foi questionada nesses autos, o que afasta eventual indenização por danos extrapatrimoniais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

Desse modo, pelas razões expostas acima, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CENY BARCELLOS ALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)